Tribunal: TJDFT
Processo: 0710980-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. ARTIGO 226 DO CPP. OBSERVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Apelação criminal na qual a Defesa pretende a absolvição, alegando insuficiência de provas.
2. Ao contrário do alegado pela defesa, o procedimento de reconhecimento por fotografia, realizado em sede policial, observou o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, e foi confirmado pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima e pelo policial, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
4. A pena de multa deve ser fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade. Não observada essa proporcionalidade, no caso, impõe-se a redução.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.